Tribunal: STJ
Processo: 0307136-78.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207494 - RS (2024/0307136-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RODRIGO DA ROCHA BEZERRA - RS131251
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FERNANDA PEDROSO CASAGRANDE
ADVOGADA
: ALINE GODOY DE OLIVEIRA DALL'AGNOL - RS088097
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO -SJ/RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. TEMA 793/STF.
SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO
IMPORTA
EM
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Tema 1.234/STF, mencionado pelo Juízo estadual ao suscitar
conflito, não se aplica às demandas que discutem a realização de
cirurgia no âmbito do SUS. Demanda proposta, originariamente,
contra o Estado do Rio Grande do Sul. Determinação de inclusão
da União no polo passivo pelo Juízo estadual, de ofício.
2. No Tema 793/STF, foi definido que os entes federativos são
solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao
Juízo direcionar a quem incumbirá o cumprimento da obrigação,
sem que isso implique litisconsórcio necessário entre União,
estados e municípios.
3. A previsão de ressarcimento entre os entes federados ou o
custeio, pela União, como é o caso, não impõe a sua inclusão no
polo passivo da demanda nem desloca a competência para a Justiça
Federal, mesmo para as cirurgias de alta complexidade.
4. As Súmulas 150 e 254/STJ permanecem aplicáveis às hipóteses
de fornecimento de tratamentos de saúde no âmbito do SUS,
mantendo-se a competência da Justiça estadual quando a União é
afastada do feito. Precedentes:
, relator Ministro
CC 187.276/RS
Documento eletrônico VDA47604727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/05/2025 20:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: dae9d549-c80f-4f44-8486-0dbaeb949bc3

Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
;
,
18/4/2023 CC 210.758
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
;
23/4/2025
, desta relatoria, DJEN de
;
,
CC 212.477
22/4/2025 CC 207.356
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
;
20/3/2025
, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
;
CC 207.005
6/3/2025
, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC 210.772
;
, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
11/2/2025 CC 207.539
e
, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
11/2/2025
CC 207.710
DJEN de
.
6/2/2025
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47604727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/05/2025 20:26:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: dae9d549-c80f-4f44-8486-0dbaeb949bc3

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207494 - RS (2024/0307136-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RODRIGO DA ROCHA BEZERRA - RS131251
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FERNANDA PEDROSO CASAGRANDE
ADVOGADA
: ALINE GODOY DE OLIVEIRA DALL'AGNOL - RS088097
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO -SJ/RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. TEMA 793/STF.
SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS QUE NÃO
IMPORTA
EM
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 150 E 254/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Tema 1.234/STF, mencionado pelo Juízo estadual ao suscitar
conflito, não se aplica às demandas que discutem a realização de
cirurgia no âmbito do SUS. Demanda proposta, originariamente,
contra o Estado do Rio Grande do Sul. Determinação de inclusão
da União no polo passivo pelo Juízo estadual, de ofício.
2. No Tema 793/STF, foi definido que os entes federativos são
solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao
Juízo direcionar a quem incumbirá o cumprimento da obrigação,
sem que isso implique litisconsórcio necessário entre União,
estados e municípios.
3. A previsão de ressarcimento entre os entes federados ou o
custeio, pela União, como é o caso, não impõe a sua inclusão no
polo passivo da demanda nem desloca a competência para a Justiça
Federal, mesmo para as cirurgias de alta complexidade.
4. As Súmulas 150 e 254/STJ permanecem aplicáveis às hipóteses
de fornecimento de tratamentos de saúde no âmbito do SUS,
mantendo-se a competência da Justiça estadual quando a União é
afastada do feito. Precedentes:
, relator Ministro
CC 187.276/RS
Documento eletrônico VDA47178308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:02
Código de Controle do Documento: 32169689-34aa-4fc0-bded-2c03fb0e8426

Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
;
,
18/4/2023 CC 210.758
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
;
23/4/2025
, desta relatoria, DJEN de
;
,
CC 212.477
22/4/2025 CC 207.356
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
;
20/3/2025
, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
;
CC 207.005
6/3/2025
, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC 210.772
;
, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
11/2/2025 CC 207.539
e
, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
11/2/2025
CC 207.710
DJEN de
.
6/2/2025
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão monocrática
de fls. 603/606, que aplicou as Súmulas 150 e 254/STJ e reconheceu a competência do
Juízo estadual para o processamento de demanda na qual se postula tratamento de saúde
no âmbito do SUS com a realização de cirurgia.
Nas razões do agravo, resumidamente, a parte recorrente aponta que o
procedimento cirúrgico consiste em "bariátrica, padronizada no Sistema Único de Saúde,
classificada como procedimentos de média/alta complexidade, com financiamento MAC
(Cirurgia Bariátrica por Videolaparoscopia), cujo dever de custeio é de responsabilidade
" (fls. 618). Citando o tema 793/STF, argumenta haver solidariedade
exclusiva da União
entre os entes federados no âmbito do SUS e que a União, sendo a responsável pelo
custeio, deve figurar como ré, o que seria admissível em casos apreciados pelo STF e no
Enunciado n. 60 da Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ.
A União não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Este conflito não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
é regido pelo Tema 1.234/STF, pois versa sobre a realização de cirurgia no âmbito do
SUS. A parte agravante concorda com esse ponto, embora faça alusão ao tema em seu
arrazoado.
Nisso já se identifica o desacerto do
do Juízo estadual suscitante
decisum
(fls. 588/590), porque se baseia no aludido tema da Repercussão Geral para considerar
que a União deveria ser parte legítima.
Documento eletrônico VDA47178308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:02
Código de Controle do Documento: 32169689-34aa-4fc0-bded-2c03fb0e8426

Por outro lado, o Tema 793/STF, aplicável ao caso, não estabeleceu
litisconsórcio necessário entre os entes federados, como parece ter fundamentado
o decisório que instaurou o conflito. Não há o litisconsórcio nem mesmo em
procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. A tese foi fixada da seguinte forma:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro"
Como se vê, o Juízo pode direcionar o cumprimento da tutela jurisdicional,
mas isso não significa que o Juízo estadual tenha a palavra final sobre a legitimidade da
União para assim afastar os Verbetes 150 e 254/STJ. O custeio a cargo da União não a
transforma em parte litigante, notadamente quanto à realização de cirurgias,
porquanto isso passa pela organização de filas de espera, além de outras providências que
em regra são adotadas pelos estados.
O ressarcimento ou custeio que cabe à União pode ser feito na via
administrativa, sem a obrigatoriedade de ela figurar como ré com o
consequente deslocamento da tramitação do feito para a Justiça Federal. Nessa linha:

"[...] nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII,
da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de 'ressarcimento do
atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo' caso, ao final,
demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como
do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do
Decreto n. 7.508/2011.
[...] Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o
problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que
isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição
Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de
fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua
doença ou até mesmo o risco de morte".
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
CC 187.276/RS
).
18/4/2023

Ao contrário do que diz a parte recorrente, este Tribunal tem decidido,
reiteradamente, que as Súmulas 150 e 254/STJ continuam sendo aplicáveis em matéria
de competência a qual discute tratamento cirúrgico de alta complexidade no âmbito do
SUS. Assim, se o Juízo federal exclui a União do feito, a demanda deve ser processada
perante a Justiça estadual.
Além do trecho supratranscrito, confira-se as decisões monocráticas
nos conflitos de competência em causas que também versam sobre a realização de
Documento eletrônico VDA47178308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:02
Código de Controle do Documento: 32169689-34aa-4fc0-bded-2c03fb0e8426

cirurgias:
, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
;
CC 210.758
23/4/2025 CC
, desta relatoria, DJEN de
;
, Ministro Paulo Sérgio
n. 212.477
22/4/2025 CC 207.356
Domingues, DJEN de
;
, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
20/3/2025 CC 207.005
;
, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
;
6/3/2025
CC 210.772
11/2/2025
, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
e
;
CC 207.539
11/2/2025
CC 207.710
e Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
.
6/2/2025
nego provimento ao agravo interno, mantendo a
ANTE O EXPOSTO,
decisão anterior.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47178308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2025 15:49:02
Código de Controle do Documento: 32169689-34aa-4fc0-bded-2c03fb0e8426

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 207.494 / RS
Número Registro: 2024/0307136-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021648620244047104 50178081020208210021
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO -SJ/RS
INTERES.
: FERNANDA PEDROSO CASAGRANDE
ADVOGADA
: ALINE GODOY DE OLIVEIRA DALL'AGNOL - RS088097
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RODRIGO DA ROCHA BEZERRA - RS131251
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RODRIGO DA ROCHA BEZERRA - RS131251
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FERNANDA PEDROSO CASAGRANDE
ADVOGADA
: ALINE GODOY DE OLIVEIRA DALL'AGNOL - RS088097
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
Documento eletrônico VDA47597314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 0abacddb-ec29-4bd1-8f75-246ce779e9a5

PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO -SJ/RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 0abacddb-ec29-4bd1-8f75-246ce779e9a5